Tribunal: TJMT
Processo: 1026716-64.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026716-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Estupro de vulnerável, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), VALDECY BENEDITO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 045.800.771-48 (PACIENTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. N. P. S. F. - CPF: 075.354.341-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. REGIME INICIAL FIXADO NO SEMIABERTO. PRETENSÃO. REVOGAÇÃO DA CAUTELAR CONSTRITIVA. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME INICIAL APLICADO.
2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da
prisão
pro
visória ao regime fixado no caso concreto.

2.Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Victor Guilherme Moya em favor de
Valdecy
Benedito Silva Figueiredo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso, processado
e condenado
pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal n. 1017464-28.2023.8.11.0003, pela prática dos crimes de roubo e importunação sexual, previstos no
art
s
. 157,
caput

e 215
-A do Código Penal,
t
endo
o juízo
acima citado

aplicad
o
ao paciente
à pena privativa de liberdade fixada em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
;
mantida
a sua prisão preventiva
;

e

nega
do
o direito de
ele
recorrer em liberdade.

Sustenta, o impetrante, que embora o paciente tenha sido condenado a cumprir a sua pena em regime semiaberto,
foi
negado o direito de
ele
recorrer em liberdade, configurando, assim, a imposição de uma medida cautelar mais gravosa do que a própria pena a ser cumprida.

Assevera que
“
há incompatibilidade da prisão com o regime diverso do fechado, como é o caso do paciente, que teve à manutenção de sua custódia cautelar com o regime de pena do semiaberto, ou seja, está totalmente
incompatível e desproporcional, devendo então ser revogada à prisão do paciente, aplicando medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)
”.

Com base nessas razões, requereu, liminarmente, a revogação da prisão cautelar, expedindo-se alvará de soltura
em seu favor
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
190470161
,
“para compatibilizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, com a limitação da liberdade do paciente, mediante a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo
da
primeir
a

instância
encaminhou o expediente que se vê no ID
190698179
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
, e informou a expedição do alvará de soltura
em favor do paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões encontradiças no ID
192172694
, manifesta-se pela
concessão parcial da ordem,
“a fim de que a prisão cautelar seja compatibilizada com o regime inicial de cumprimento da pena imposto na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto, confirmando-se a liminar outrora deferida”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos, verifica-se que
o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade fixada em 7 (sete) anos e 7 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto,
t
endo
sido
mantida a sua prisão preventiva
; bem
como
negado
o direito de
ele
recorrer em liberdade.

Nesse
contexto
, o impetrante se insurge contra a negativa de
o paciente
recorrer em liberdade, argumentando que a manutenção
da
sua custódia
cautelar
é
descabida, configurando evidente constrangimento ilegal, por ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a prisão preventiva é incompatível com o regime estabelecido na sentença
condenatória
para início do cumprimento da pena, já que seria mais gravos
a
.

A propósito, acerca do regime inicial de cumprimento de pena e da
manutenção da
prisão preventiva do paciente, assim decidiu o
j
uízo de primeiro grau:

“[...] Portanto,
CONDENO o
réu
VALDECY BENEDITO DA SILVA FIGUEIREDO
a cumprir a pena de
07 (sete) anos e 07 (setes) meses de reclusão
, pelo crime de importunação sexual e roubo, na forma continuada, devendo ser cumprida em
regime semiaberto
(Artigo 33, “b”, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que, torna-se impossível a aplicação isolada de pena de multa, ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Diante da pena acima fixada e o delito ser praticado com violência presumida, por óbvio é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Artigo 44 do Código Penal) ou a suspensão condicional da pena Artigo 77 do Código Penal), considerando o não preenchimento do requisito objetivo, além do subjetivo (circunstâncias judiciais desfavoráveis).

Ademais,
FIXO
o valor de
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983[2], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em observância ao disposto no Artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, passa-se à análise da necessidade da prisão do acusado.

Os elementos constantes nos autos e que fundamentam a presente decisum condenatória apontam a necessidade da permanência da segregação do acusado, vez que o crime praticado pelo mesmo
revelou-se
de extrema gravidade e evidencia sua periculosidade para o meio social, já que a prova dos autos revelou que o mesmo praticou fatos semelhantes contra outras vítimas.

Ademais, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, não seria plausível que após a sentença condenatória
o mesmo
fosse colocado em liberdade, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas que, em meu sentir, não seriam suficientes e eficazes na hipótese vertente. Mantenho, pois, a prisão preventiva do acusado. [...]”
(Trechos retirados da sentença condenatória vista no ID
190094668
) Destaques
no original

Com efeito,

extrai-se

destes
autos
que, não obstante haver fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva do paciente – a gravidade concreta do delito
, em tese, praticado por
ele
e
o
seu
histórico delitivo

–
é
inviável manter
a
sua prisão cautelar, uma vez que lhe foi fixado
na sentença

o
regime semiaberto.

Sendo assim, torna-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar
do paciente
com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo
a ele
um modo de execução mais gravos
a
tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Aliás,
n
esse sentido,
veja-se
eis a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática,
indeferitória
de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.
2.
Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes
.
3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau.

(HC 130773, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27.10.2015, publicado no DJE de 23.11.2015)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIZAÇÃO. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF. 2. Na hipótese, não há ilegalidade apta a justificar pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação do referido verbete sumular.
3.
Esta Corte Superior, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença
.

4. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dant
as, Quinta Turma, julgado em 12.6.
2023,
publicado no
DJe
de 16.6.
2023
)

Destacamos

Ademais, caso não houvesse a compatibilização entre o regime fixado para início do cumprimento da pena e a negativa de recorrer em liberdade, evidenciaria um contrassenso, já que se o paciente optar por não recorrer, será colocado em liberdade para dar início ao cumprimento da sua pena no regime
semiaberto, porém, se decidir apelar, será mantido no cárcere – situação mais gravosa – até o trânsito em julgado
da sentença
conde
na
tória
.

Por conta disso
,
impõe-se
conclui
r
que a manutenção da prisão preventiva
do paciente
, como também a
negativa de
ele
recorrer em liberdade, demonstra-se mais gravosa do que o regime
semiaberto que lhe foi imposto,
tornando-se imperioso a compatibilização da
sua
prisão
cautelar com o regime inicial de cumprimento de
sua
pena.

Posto isso, em
consonância
com o
parecer da Procuradoria-geral de Justiça, julgo parcialmente procedente o pedido e, via de consequência,
concedo em parte a ordem
de habeas corpus almejada
em favor de
Valdecy
Benedito Silva Figueiredo
,
confirmando a liminar parcialmente deferida,
para que se proceda a
compatibilização entre o
cumprimento da pena em regime semiaberto, com a limitação da liberdade do paciente, mediante a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; b) proibição de frequentar bares, boates, casas noturnas, prostíbulos e congêneres, durante o dia e à noite; c) proibição de ausentar-se da
c
omarca, salvo quando autorizado pelo
j
uízo de origem; d) monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023